Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE. SÚMULA 531 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Analisando o conjunto da postulação exarada nas razões recursais, sendo possível extrair a irresignação da parte contra a sentença que decidiu de forma contrária ao direito que alega ser titular, os motivos de seu inconformismo e o pedido de reforma, em harmonia com o direito ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.
2. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.
3. A ação de cobrança fundada em cheque prescrito configura demanda pelo procedimento comum e exige a comprovação da causa subjacente à emissão do título de crédito, diferentemente da ação de execução de título extrajudicial (CPC, art. 784), da ação monitória (CPC, art. 700 e seguintes) e da ação de locupletamento prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85, para as quais basta a apresentação do título de crédito e a comprovação do inadimplemento, sendo desnecessária, nesses casos, a comprovação da causa debendi.
4. O Tema no 62 da Jurisprudência em Teses do STJ, em seu item 8, deixa assente que “a ação de cobrança prevista no artigo 62 da Lei n. 7357/85 está fundamentada na relação jurídica subjacente ao cheque, sendo imprescindível a comprovação da causa debendi”.
5. O Enunciado de Súmula no 531 do STJ se trata de verbete restrito às ações monitórias, não sendo aplicável às ações de cobrança.
6. Não tendo o autor comprovado minimamente a relação jurídica estabelecida com o réu apelante como causa subjacente ao cheque objeto da demanda, a ação de cobrança se revela improcedente.
7. Apelação conhecida e provida.